Tribunal: STF
Processo: HC 188380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Execução penal. Remição da pena. Aprovação no ENEM. Cálculo. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) NO CURSO DA EXECUÇÃO. ESTUDO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Nos moldes do inciso IV da Recomendação n. 44/ 2013 do CNJ, o benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o sentenciado não esteja vinculado a atividades regulares dentro do estabelecimento prisional, inclusive no caso de estudo realizado por conta própria, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena.
    2. Obtendo o paciente aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em quatro áreas de conhecimento quando já iniciado o cumprimento da pena, faz jus a 40 dias de remição, mesmo que parte dos estudos tenha ocorrido em período anterior ao início da execução.
    3. Agravo regimental improvido”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de execução indeferiu pedido de remição formulado em favor do paciente, em razão da aprovação no ENEM. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 552.940). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, concedeu a ordem para “reconhecer o direito do paciente à remição de 40 dias, em razão de sua aprovação nas 4 áreas do conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”. Contra a decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, desprovido.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o “artigo 126 da Lei de Execuções Penais e a Resolução nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça reconhecem a possibilidade de diminuição da pena por aprovação em exames nacionais”. Alega, contudo, que “a base de cálculo aplicada ao caso em tela vai em sentido contrário ao do entendimento e critérios dos próprios Tribunais Superiores [...]”. 
    4. Prossegue a impetração para apontar que “o STJ considerou 50% da carga horária de 1.200 horas, restando o total de 600 horas, que se dividiu por 12, donde ficaram 600 horas, resultando em 10 dias de remição para o caso de aprovação em cada área de conhecimento [...]”. Entretanto, sustenta que “a correta carga horária aplicável ao caso seria a de 2.400 horas para o ensino médio, sendo que 50% dessa carga horária daria o total de 1.200 horas, com a divisão desse total obtido por 12 (um dia de pena para cada 12 horas), o que resulta em 100 dias de remição para o caso de aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENEM, correspondendo o montante de 20 dias de remição por área de conhecimento, de tal forma que, tendo o paciente sido aprovado em 4 matérias, assiste-lhe por conseguinte o direito a 80 (oitenta) dias de remição”.
    5. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer definitivamente o direito do paciente à remição de 80 (oitenta) dias de pena, em decorrência de sua aprovação em quatro áreas do conhecimento no ENEM 2018, e determinar a retificação dos cálculos e o cômputo do abatimento na pena, nos autos do respectivo processo de execução criminal”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial importância às seguintes passagens da decisão do Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] 
    Nota-se que a Corte a quo desconsiderou a remição em razão do estudo, por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, entendendo que o paciente estudou quando ainda estava em liberdade, assim, concluiu que como o estudo prévio não foi realizado dentro do estabelecimento prisional, não vejo como beneficiá-lo com a remição.
    Com efeito, é consabido que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44/2013, conferindo interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, que possibilita a denominada remição da pena em decorrência do estudo, pelo condenado recolhido em regime fechado ou semiaberto. 
    Referida ampliação foi corroborada pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que A norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal (REsp 744.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 5/6/2006).
    Na mesma linha, firmou esta Corte posicionamento segundo o qual, sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo impõe-se nessas circunstâncias, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade (AgRg no HC 323.766/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/10/2015). 
    Especificamente quanto ao tema, decidiu recentemente a Quinta Turma, nos autos do HC 382.780, que a aprovação (...) no ENEM (...) configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena. No voto condutor, complementou o Relator, em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 divulgado em 22/10/2009, publicado em 23/10/2009, ement. vol. - 02379-04 PP-00851). E finalizou assinalando que a interpretação dada ao art. 126 da LEP, pelo Superior Tribunal de Justiça decorre, indiscutivelmente, desse resgate constitucional do princípio da fraternidade.
    […]
    Ressalte-se, de início, que a jurisprudência desta Corte tem divergido quanto à correta interpretação do referido percentual. 
    Sabe-se que alguns Ministros desta Turma têm entendimento no sentido de que, em caso de aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, o Juiz deverá considerar 50% de 1.200 horas para o ensino médio, e 50% de 1.600 horas para ensino fundamental, por concluir que, aos estudantes maiores de idade aplica-se a Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação, [...] a qual institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino médio (AgRg no HC 424.532/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). 
    Assim, ressalvada compreensão diversa, acompanho o entendimento majoritário adotado pela Sexta Turma desta Corte no sentido de que 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio corresponde a 600 (seiscentas) horas. 
    […]
    Diante disso, deve-se considerar o percentual de 50% de 1.200 horas no caso de aprovação nas 5 áreas de conhecimento do ENEM, o que corresponde a 600 horas, o que daria direito à remição de 50 dias (600 horas divididas por 12). 
    No caso, tendo o paciente logrado êxito na aprovação nas 4 áreas do conhecimento do ENEM, como comprovado pelo documento de fl. 12, faz jus a 40 dias de remição. 
    Por fim, inexistindo prova da conclusão do ensino médio durante o cumprimento da pena, não há como conceder ao paciente o acréscimo de 1/3, nos moldes do art. 126, § 5º, da LEP. Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reconhecer o direito do paciente à remição de 40 dias, em razão de sua aprovação nas 4 áreas do conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 
    [...]”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator